Tribunal: TJPA
Processo: 0158380-06.2015.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 01583800620158140043.
COMARCA: Portel.
EMBARGANTE: Enos Abreu Perdigão (Bruno Henrique Reis Guedes - OAB 16269-B e outros)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 205.702 - PUBLICADO NO DJE DE 27/06/2019
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. O embargante alega contradição no Acordão uma vez que a Relatora teria narrado perante a Sessão de Direito Penal, a pena de forma incorreta. Analisando a mídia juntada pela defesa aos autos, referente à Sessão de Julgamento verifiquei que o voto foi lido na integra e de forma correta, sendo a pena do embargante Enos Abreu Perdigão mantida em 02 anos de reclusão e 01 ano e 04 meses de detenção, nos termos na sentença para crimes do artigo 306 do Código de Trânsito e artigos 331 e 332 do Código Penal.
Convém ressaltar, de acordo com a mídia juntada pelo próprio apelante, a suposta contradição apontada refere-se apenas a um questionamento do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, para fins de anotação correta do resultado do julgamento, eis que se tratava de dois apelantes com penas diferentes, configurando-se, pois, um equívoco simplório, que não gerou qualquer contradição no referido julgado. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e
rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por
Enos de Abreu Perdigão
impugnando o r. Acórdão nº 205.702, proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada em 25/06/2019 e publicado no DJe de 27/06/2019.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa, conforme fls. 488:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. APELANTE ENOS ABREU PERDIGÃO. DELITOS DO ART. 306 DO CTB, ART. 129, CAPUT, ART. 129, §1º, III, ART. 331 E ART. 332 TODOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. É robusto conjunto probatório que subsidiou a condenação do apelante, pois os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais militares, somada ao vídeo gravado pelos policiais, mostram o apelante com visíveis sinais de embriaguez, restando incontroversa a autoria e materialidade delitiva. LESÃO CORPORAL LEVE E GRAVE. ALEGADA AUTORIA INTELECTUAL. NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO PROVIDA. O decreto condenatório baseado única e exclusivamente na palavra da vítima mostra-se frágil, já que não existe qualquer outro elemento no auto que confirme a versão apresentada pela mesma e na ausência de outras provas que reforcem as declarações da vítima. Não há como manter um decreto condenatório em desfavor do apelante e diante da dúvida impõe-se a absolvição deste, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA E DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. Restou totalmente provado que o apelante desacatou policiais, xingando, chamando de vagabundos, em especial o Major Sandro Dias que foi chamado de corrupto, tendo, inclusive utilizado seu cargo de vereador para exigir que não fosse preso, ameaçando retirar os policiais da cidade caso o fizessem, configurando, assim os crimes previstos no artigo 331 e 332 do CP. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERDA DO MANTADO ELETIVO DE VEREADOR. INCABÍVEL. Ao contrário do que afirma o apelante, o art. 92, I, ¿a" e ¿b", do CP contém a determinação de perda de mandato eletivo. Como bem delineado na sentença, este só produzirá efeitos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme muito bem fundamentou o Juízo de 1º grau. Por estas razões, considero incabível a alegação de ausência de previsão legal quanto à perda do mandato eletivo do vereador, razão pela qual mantenho a decisão contida na sentença condenatória. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA: Crime do artigo 306 do CTB, pena-base estabelecida bem próxima ao mínimo legal em 10 meses de detenção e 16 dias-multa, diante da presença de uma circunstância negativa, razão pela qual mantenho a mesma nos termos em que foi aplicada e a torno definitiva. Crime de tráfico de influência, previsto no artigo 332 do CP, a pena-base foi fixada no mínimo legal em 02 anos de reclusão e 10 dias multa, não merecendo reparos, e, diante da ausência de outras circunstâncias que aumentem ou diminuam a pena, a torno definitiva. Crime de desacato, artigo 331 do CP, a pena-base foi, igualmente, fixada no mínimo legal de 06 meses de detenção, devendo permanecer neste patamar. Face à ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição, a torno definitiva. Considerando que o apelante, mediante mais de uma ação ou omissão, cometeu os delitos, reconheço o concurso material de crimes nos termos do art. 69 do CP e aplico, cumulativamente, as penas privativas de liberdade para fixar a pena definitiva do réu Enos Abreu Perdigão em 02 anos de reclusão e 01 ano e 04 meses de detenção e 26 dias-multa, em regime inicial aberto. APELANTE JACSKON NERIS LOPES. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. A pena-base para foi aplicada bem próxima ao mínimo legal em 01 ano e 06 meses, a qual não merece reparo diante da presença de uma circunstância negativa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi aplicada a atenuante de confissão espontânea em favor do apelante, sendo a pena reduzida em 3 meses, passando para 01 ano e 03 meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento e diminuição. O regime de cumprimento da pena, será o aberto.

Em suas razões recursais, às fls. 494/501, o recorrente aponta contradição no Acórdão embargado, vez que a Relatora teria narrado perante a Sessão de Direito Penal, que a pena final seria de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, diferente da fixada na forma escrita do Acórdão 205.272/2019 que pontou a pena final em 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção. Ao final requer o provimento dos Embargos de Declaração com a reanalise e retificação das alegadas contradições.

O Ministério Público de 2º grau, às fls. 506/507, ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.
V O T O

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à análise do seu fundamento.

De acordo com o embargante, houve contradição no Acordão vergastado, uma vez que a Relatora teria narrado perante a Sessão de Direito Penal, que a pena final seria de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, diferente da fixada na forma escrita do Acórdão 205.272/2019 que pontou a pena final em 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Convém apontar que a defesa juntou mídia de fls. 502 aos autos, referente à Sessão de Julgamento dos presentes autos pela 1ª Turma de Direito Penal, e, após análise acurada verifiquei que o voto foi lido na integra por esta relatora e no momento em que passei a narrar a dosimetria da pena do embargante Enos Abreu Perdigão em 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, confirmando todos os termos na sentença condenatória nos crimes do artigo 306 do Código de Trânsito e artigos 331 e 332 do Código Penal.

Destaco que a única reforma que ocorreu no presente acordão foi em relação à absolvição do réu Enos Perdigão quanto aos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal grave e que ao relatar o presente feito, foram mantidos todos os demais termos da sentença, uma vez que nesse trecho referente à dosimetria não haveriam pontos a se modificar, inclusive, foram repetidos por esta relatora por três vezes o resultado nos termos do Acórdão vergastado.

Convém ressaltar, de acordo com a mídia juntada pelo próprio apelante, a suposta contradição apontada refere-se apenas a um questionamento do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, para fins de anotação correta do resultado do julgamento, eis que se tratava de dois apelantes com penas diferentes, configurando-se, pois, um equívoco simplório, que não gerou qualquer contradição no referido julgado.

Como se percebe, com clareza, o ponto indicado foi examinado corretamente na decisão colegiada, demonstrando a clara pretensão da defesa em rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os Embargos de Declaração não servem para rejulgamento da causa. Inadmissível o recurso se a Embargante sequer aponta, dentre as hipóteses legais, qual o vício que a seu ver padece o aresto. Recurso não conhecido.
TJRJ - Proc. AI 82024420128190000 RJ 0008202-44.2012.8.19.0000 - 17ª Câmara - Rel. Henrique Figueira - 02/05/2012.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DEINSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. MATÉRIASUFICIENTEMENTE DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOSCONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A esta Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.
STJ - EDcl no AgRg no Ag 1423916 SP 2011/0201717-8 - Quinta Turma - Rel. Laurita Vaz - 15/05/2012.

À vista do exposto, voto pela rejeição dos embargos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.